Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Apelação Cível – Declaratória de nulidade de contrato – Termos distintos dos que foram ofertados ao mutuário – Suposto correspondente bancário – Fraude.
1. O recurso do autor limita-se à petição de interposição e ao comprovante do preparo, sem observância dos pressupostos estabelecidos no CPC 1.010, II, III e IV. Vício grave e insanável que enseja juízo negativo de admissibilidade.
2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - STJ 479.

3. Ausente ofensa à boa-fé objetiva, a repetição do indébito ocorre de forma simples.